Tribunal: TJMT
Processo: 1001160-85.2021.8.11.0079
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001160-85.2021.8.11.0079
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROMILDO ALVES NOBRE - CPF: 035.221.451-19 (RECORRENTE), FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM - CPF: 043.654.381-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DORVALINO GOMES CORREIA - CPF: 994.704.621-49 (RECORRIDO), DIVINO SANTOS CARDOSO - CPF: 502.572.771-53 (ASSISTENTE), MAURO AGUEIRO BENITES - CPF: 033.541.581-40 (ASSISTENTE), MARCELO MOREIRA BEDAS - CPF: 850.256.151-00 (ASSISTENTE), LARISSA DO NASCIMENTO MELLO - CPF: 109.560.511-97 (ASSISTENTE), DORVALINO GOMES CORREIA - CPF: 994.704.621-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO MOTIVO FÚTIL
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – P
LEITO VISANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA

– INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A
PERTINÊNCIA DA
REFERIDA CAUSA QUALITATIVA –
RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – DÚVIDAS QUANTO
À EXISTÊNCIA –
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
–
DECISUM
MANTIDO –

RECURSO DESPROVIDO
.

A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente
.
Ademais, impõe-se
ressaltar que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
, da Constituição Federal, ocorrendo o mesmo com a causa de diminuição de pena prevista no § 1º do art. 121 do Código Penal, a qual somente pode ser reconhecida se ficar comprovada indene de dúvidas.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Romildo Alves Nobre
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de R
ibeirão Cascalheira
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1001160-85.2021.8.11.0079
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal),
e
determinando a sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença desta unidade judiciária.

O recorrente, nas razões recursais encontradiças no ID
161362784
, requer o decote da causa modificadora de pena prevista no inciso II
do § 2º do
art. 121
do
Código Penal, ao argumento de não ficaram comprovadas por meio das provas produzidas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa; bem como o reconhecimento do homicídio privilegiado, uma vez que teria agido após injusta provocação da vítima.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
161362791
, rebate as
teses
do recorrente, requerendo o desprovimento do
presente
recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID
161362796
, o juízo de primeiro grau manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
168337677
,
opin
a
pelo desprovimento do recurso defensivo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre esclarecer, inicialme
nte, que, no caso destes autos, a materialidade
e a
autoria
do

crime não foram impugnadas pelo recorrente, que se limitou a postular o afastamento da qualificadora do motivo fútil, do crime de homicídio
pelo qual restou pronunciado, bem como o reconhecimento do homicídio privilegiado.

A exordial acusatória, constante no ID
161363165
, p. 1/3
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 17 de abril de 2019, às 23h35min, no estabelecimento comercial denominado “Bar do
Pebinha
”, localizado na avenida Marco Aurélio
Fullin
, município de Bom Jesus do Araguaia/MT, o denunciado
Romildo Alves Nobre
, com consciência e vontade, agindo comanimus necandi, por motivo fútil, com emprego de arma branca (faca), matou a vítima
Dorvalino Alves Nobre
(certidão de óbito – fls. 07-IP e necrópsia – fls. 92/100).

Segundo foi apurado, a vítima e o denunciado encontravam-se no comércio “Bar do
Pebinha
”, quando o denunciado proferiu as seguintes palavras ao ofendido: “vai brincando, vai brincando”. Após, o acusado seguiu até sua bicicleta, apossou-se de um objeto e retornou até a vítima, dizendo-lhe: “você acha que não sou homem?”.

Logo em seguida, desferiu um golpe de faca no ofendido, causando-lhe lesões no tórax superior, do lado esquerdo, e na proximidade da clavícula, as quais ceifaram sua vida, conforme certidão de óbito acostada às fls. 07- IP e necrópsia – fls. 92/100.

Ato contínuo, a vítima tentou fugir, mas foi perseguida pelo denunciado – de acordo com relatos da testemunha Divino Santos Cardoso (dono do estabelecimento “Bar do
Pebinha
”), às fls. 12/13-IP – sendo que Romildo somente cessou a perseguição, quando o Sr. Divino exclamou para que “parasse com isso”, tendo aquele se evadido do local logo em seguida.

Ademais, a testemunha Mauro Agueiro Benites (a qual estava sentada ao lado da vítima no momento da agressão) afirmou, categoricamente, que presenciou o ocorrido, bem como não houve um motivo aparente – fls. 15/16-IP.

Desta forma, vê-se que a materialidade restou cabalmente demonstrada pela certidão de óbito (fls. 07-IP) e necrópsia (fls. 92/100). A autoria, por sua vez, também se encontra sobejamente comprovada, através de todo conjunto probatório carreado nos autos, em específico no relatório policial de fls. 54/58 e através dos Termos de Declarações postos às fls. 12/13, 15/16, 19/20 e 50/51.

No que concerne à qualificadora do delito de homicídio (por motivo fútil), esta ficou claramente evidenciada e comprovada, ante o teor probatório carreado nos autos, haja vista que o crime ocorreu por motivo fútil, qual seja, discussão sem motivo aparente, após inger
ir muita bebida alcoólica.
[...].

Destaques no original

Como é sabido,
na fase de pronúncia, basta que o julgador se convença da existência do crime e de indícios de autoria, tratando-se a decisão de mero juízo de admissibilidade da acusação, não comportando estudo muito aprofundado da prova e sua análise
crítica, sob pena de influenciar o ânimo dos jurados.

Tendo isso como norte,
sobreleva destacar
que não se sustenta o pleito objetivando a exclusão da qualificadora referente ao motivo fútil, porque o seu afastamento, nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nos casos em que for manifestamente improcedente, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos, motivo pelo qual não se pode falar em exclusão
da aludida causa modificadora
;

tampouco
no reconhecimento do homicídio privilegiado
, como pretende o recorrente
.

Isso porqu
e, a
alegação do recorrente
,
segundo a qual a qualificadora não restou caracterizada, uma vez que o
delito
fo
ra
praticado
em razão
da
injusta provocação
que sofrera da
vítima, ou seja,
porquanto
o ofendido
o
teria ofendido e ameaçado a ele e sua família
,
que
, em tese, teria
agido sob violenta emoção, tanto que
deu
apenas um único golpe
de faca
, tal argumento
não serve como fundamento para afastar a qualificadora da submissão ao Conselho de Sentença, porquanto no que se refere à causa modificadora em comento,
não
há nestes autos elementos indicativos
, indene de dúvidas,
de que o crime fo
ra
praticado
para repelir o ma
l
injusto
.

Com efeito,
em seu interrogatório judicial, o recorrente
confessou
a autoria delitiva,
relatando que a vítima havia proferido ameaças a ele
, que teria agido daquela forma, por ter ficado nervoso
,
tal como se infere desta parte de suas declarações:

[...]
o réu alegou que não tinha intenção de ceifar a vida da vítima e agiu logo em seguida a injusta provocação (“ai eu peguei e fiquei nervoso, não vou mentir para a senhora, o sangue subiu para a cabeça, fiquei nervoso,
dai
fui até minha bicicleta, peguei a faca, ele
tava
em pé
(...)
dai
no que eu virei que eu voltei ele já
tava
sentado, do lado tinha esse índio mesmo
tava
do lado dele
(...) aí que eu cheguei eu fui dar um susto nele (...) aí eu peguei e levei a faca no rumo dele, mas não foi com a intenção de matar, mas era pra pelo menos acertar o ombro dele (...) aí na hora que eu levei a faca, não sei se ele ia se defender, ou se ele ia vir para cima de mim, que foi onde pegou a faca no local que não era pra ter pegado (...) mas eu não sai pra pegar ele, eu sai pra ir na minha bicicleta,
dai
eu peguei a minha bicicleta e sai (...) a faca
tava
amarrada na bicicleta com uma liga de borracha”)
[...]
.

[Trecho
s
do interrogatório judicial do recorrente
extraído da sentença de pronúncia
, visto no ID
161362782, p. 6
].
Destacamos

No entanto, embora a
testemunha Larissa Nascimento Mello tenha afirmado, em juízo, que de fato a vítima teria ofendido o recorrente, com palavras, de modo que este
ficara
nervoso e teria saído para, em seguida, cometer o crime,
é forçoso reconhecer
que
essa
tese não é a única encontrada
nestes
autos.

Isso porque, a
testemunha
Ma
uro Agueiro Benites, vulgo “Índio” afirmou
,
perante a autoridade policial
, que não teria havido qualquer discussão anterior, entre o ofendido e o recorrente, destacando que este último teria desferido a
fatídica
facada sem qualquer motivo aparente, consoante se infere destes trechos
das
declarações
daquele
:

[...]

o declarante se encontrava na data do fato, no Bar do
Pebinha
, juntamente com a vítima Dorvalino; QUE
o declarante se encontrava ao lado da vítima quando está recebe a facada; QUE o declarante afirma que não houve briga ou discussão e que o fato ocorreu sem nenhum motivo aparente;

QUE o declarante relata que no momento que a vítima recebeu a facada o suspeito Romildo chegou perto da vítima e disse o seguinte " você acha que não sou homem" e já dá a facada na vítima
; QUE no momento do ocorrido o declarante acreditou que fosse apenas uma brincadeira entre os dois QUE ao
lesionar a vítima, Romildo se afasta rápido e foi onde o declarante viu que a coisa não era brincadeira; QUE olha para a vítima e está diz ele me furou; QUE o declarante afirma que no momento do ocorrido não teve reação;

posteriormente a vítima levanta a camisa mostrando o local da lesão; QUE o declarante procura o dono do Bar e pede que o mesmo chame a
Policia
; QUE o declarante ao ser indagado se tinha mais pessoas no local que possa auxiliar na investigação, informa que sim, porém prefere não citar nomes; QUE o declarante afirma que o suspeito Romildo é usuário de drogas, e que acredita que no dia do fato o mesmo estaria sobre efeito de drogas; QUE o declarante não soube informar se o suspeito teria ingerido bebida alcoólica. [...].

(Mauro Agueiro Benites,
trechos de seu
depoimento extrajudicial, constante no ID 161363166, p. 15).
Destacamos

No mesmo sentido, a testemunha
Divino Santos Cardoso
, sob o crivo contraditório
,

fez o seguinte relato acerca dos fatos sob apuração:

[...]
eu tocava o bar na época (...)
chegou a vítima, o Mauro e a Larissa, que era uma mulherzinha que andava com ele (...) aí o criminoso chegou, ficou em pé do lado, e falou pra vítima assim ‘vai brincando, vai brincando, vai brincando pro
cê
ver’ (...) aí, passado mais ou menos assim mais ou menos trinta minutos, ele tinha saído mas
tava
ali por fora, aí chegou com a faca na mão
(...)
aí quando eu vi a vítima saiu correndo pro lado da rotatória (...) eu não sabia ainda que ele
tava
furado (...) ai eu vi o cara com a faca na mão querendo correr atrás dele e briguei ‘para rapaz, para, para, para’, aí ele parou e voltou pro lado da bicicleta, montou na bicicleta, e saiu
(...)
não teve nenhuma discussão a não ser isso ai que ele falou pra ele ‘vai brincando, vai brincando, vai brincando pro
cê
ver’ (...) não teve discussão nenhuma
(...) ele queria correr atrás pra esfaquear ele mais né
[...].

(
Divino Santos Cardoso
,
trechos do
depoimento judicial,
extraído da sentença de pronúncia
constante no ID
161362782
, p.
5
)
Destacamos

Diante desse contexto fático-probatório, não há como afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil
e/ou reconhecer o homicídio privilegiado
, uma vez que há indicativos de que o crime foi motivado por uma discussão banal entre a vítima e o recorrente.
E, e
mbora
este
tenha rel
atado ameaça e desentendimento anterior
,
conforme acima foi asseverado,
existem duas versões
nestes
autos,
motivo
esse que inviabiliza o afastamento da qualificadora e o reconhecimento da causa de diminuição, porquanto há dúvidas quanto ao modo de como o crime de fato aconteceu,
isso sem contar que
tais teses
devem
ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

A propósito, d
e acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a prévia discussão entre o recorrido e a vítima, somente poderia ser admitido como forma de afastar a qualificadora em comento, acaso restasse demonstrado, de forma segura, que a ação do recorrido não teria sido desproporcional, mas sim derivada de provocação moral relevante”

(Ag
ravo
R
e
g
imental
no A
gravo em
R
e
curso

Esp
e
cial
n. 1.335.759/GO,
relatado pelo
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2
.
10
.
2018
e publicado no

DJe
de

8
.
10
.
2
0
18
).

Diante do exposto,
dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, ressaem duas versões sobre os fatos: a trazida pelo recorrente, em ambas as fases da persecução criminal, dando conta, de que fo
ra

ofendido e
ameaçado

pel
a vítima
, de modo que teria ficado nervoso e buscado a faca que estava em sua bicicleta, desferindo um único golpe contra o ofendido
,
que ocasionou a sua morte
; e a outra
,
defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos das testemunhas, dando conta de que a
vítima
fo
ra
atacada
sem qualquer motivo aparente.

É de se ponderar,
ademais
, que, em relação aos crimes submetidos ao Tribunal do Júri, não compete ao juízo singular a análise aprofundada das provas, pois deve contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados. Daí por que, em sede de pronúncia, apenas se justifica a exclusão de qualificadora
,
quando se apresentar manifestamente improcedente, sem amparo em qualquer elemento de prova, o que não corresponde ao caso destes autos.

Por conta disso,
em um juízo de cognição primária, não há como excluir a qualificadora que foi atribuída
ao recorrente
e/ou reconhecer a causa de diminuição de pena prevista o § 1º do art. 121 do Código Penal
,
cujas teses
, como dito linhas volvidas,

deve
m
ser apreciada
s
pelo juízo natural,
porquanto,
nesta fase processual
deve ser aplicado o aforismo
in dubio
pro

societate
, cabendo ao Conselho de Sentença julgar
os pedidos
.

Destarte, pelas provas acima reproduzidas, não há que se falar em exclusão da qualificadora do motivo fútil, uma vez que as provas coligidas nestes autos indicam que o crime de homicídio narrado na peça acusatória foi cometido com motivação banal. E, ainda que, teoricamente, tenha sido praticado
após a vítima ter ofendido e ameaçado oralmente o recorrente
, é certo que ta
is
causa
s
,
são desproporcionais
à conduta, em tese, perpetrada pelo insurgente, uma vez que,
a priori
, a motivação se mostra de somenos importância para ceifar a vida de alguém.

Sendo a
ssim
, não ressaindo a segurança necessária para, neste recurso, afastar a qualificadora do motivo fútil
e/ou
reconhecer a causa de diminuição de pena prevista o § 1º do art. 121 do Código Penal
, razão pela qual deve ser mantida
a sentença de pronúncia
para que prevaleça a competência do Conselho de Sentença para decidir sobre o
s
tema
s
.

Aliás, em relação ao assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido
.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04
.
05
.
2021
e publicado no
D
Je

de
07
.
05
.
2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de
autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23
.
02
.
2021
e publicado
no

DJe

de
01
.
03
.
2021)
Destacamos

Por sua v
ez, e
steTribunal de Justiça, enfrentando a matéria
,
assim se posicionou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...] Por se tratar de
qualificadora de natureza objetiva
e havendo nos autos a
possibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio
), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular.
[...]

(
N.U 0000316-27.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 16
.
08
.
2022

e

p
ublicado
no DJE
de
26
.
08
.
2022)

Destacamos

Acerca da temática não se pode esquecer, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
.

Diante do exposto
, por se tratar de decisão de pronúncia e, havendo no contexto fático-
probatório indícios quanto ao enquadramento da qualificadora do motivo fútil, é imperiosa a manutenção dessa causa qualitativa para que seja apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Por derradeiro, é importante acentuar, que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da qualificadora descrita na pronúncia
, bem como da ocorrência
da causa de diminuição de pena prevista o § 1º do art. 121 do Código Penal
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Romildo Alves Nobre
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Ribeirão Cascalheira
, pela prática do crime de homicídio qualificado
por motivo fútil
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023